Tribunal: STF
Processo: HC 134128
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-29
Data de publicação: 2017-08-29

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas Corpus. Organização criminosa. Extração de recursos naturais sem autorização. Prisão preventiva. Discussão sobre o valor da Fiança. Óbice da Súmula/691/STF. Inadequação da via eleita. 



    1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar (Súmula 691/STF).



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    3.  Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, revogada a liminar.